Tribunal: TCU
Processo: 034.806/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Paraná (Secex  PR), sobre os indícios de irregularidade na condução de pregões presenciais com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Município de Balneário Camboriú  SC, em cumprimento à determinação proferida pelo item 9.7. do Acórdão 1.628/2018-TCU-Plenário, no bojo do processo TC 024.434/2014-0, da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Benjamin Zymler.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Paraná (Secex - PR), em cumprimento à determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 024.434/2014-0 sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler, em função dos indícios de irregularidade na condução de pregões presenciais com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Município de Balneário Camboriú - SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar à revelia de Andressa Bertiel Willeke Hadad, como então secretária municipal de saúde de Balneário Camboriú - SC, quanto à audiência para apresentar justificativas pelo não-atendimento de diligência do Tribunal, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar em desfavor de Andressa Bertiel Willeke Hadad a multa prevista no art. 58, inc. IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), pelo não-atendimento de diligência, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1628/2018-TCU-Plenário ; 9.5. enviar a cópia integral em meio eletrônico deste processo, com a cópia do presente Acórdão, além do Relatório e da Proposta de Deliberação, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis em face das irregularidades ora identificadas neste feito; e 9.6. arquivar o presente processo.